Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734061-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: CONCERTY CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, LUCIANA DA ROCHA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (art. 790, IV) admite que o patrimônio do cônjuge ou companheiro seja alcançado para satisfação de dívidas, desde que os bens do cônjuge sejam utilizados em benefício da família. 2. A penhora da meação do cônjuge que não figura no polo passivo da execução é medida excepcional, sendo necessária a comprovação de que a dívida foi contraída em favor da entidade familiar, conforme dispõem os artigos 1.643, 1.644, 1.663, §1o, 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3. No caso concreto, não há prova de que o montante da dívida tenha revertido em benefício do núcleo familiar, tornando prematura qualquer conclusão de que o cônjuge, que não participou da contratação da dívida e não foi integrado à relação processual, deva responder com seu patrimônio por obrigação para a qual não há demonstração de anuência ou proveito direto. 4. A inclusão de bens do cônjuge na execução, sem sua citação e sem que haja prova do benefício familiar, configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.658, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil, bem como 6o e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível a penhora de bens em nome do cônjuge do executado. Afirma que no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento presumem-se comuns. Entende que por essa razão, deve ser realizada a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação na execução de título extrajudicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 E GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.658, 1.664 e 1.666, todos do CC, bem como 6o e 790, inciso IV, ambos do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É incabível a penhora de ativos de terceiro, que não tenha integrado o processo de conhecimento, apenas em virtude de ser casado com o executado em regime de comunhão parcial de bens” (REsp n. 2.185.447/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027